Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714389-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos de declaração recebidos como agravo interno – CPC 1.024, § 3o - Complementação das razões após o quinquídio legal – Inexistência de justa causa – Recurso não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 2o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/90, requerendo a exclusão da penhora que recaiu sobre seu imóvel, em razão da impenhorabilidade de bem de família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 24/11/22, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 25/11/22. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 28/11/22 e terminou no dia 23/01/23. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 13/02/23 (ID 43454529), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.209.468/MG, pelo relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo porque os dispositivos de lei federal indicados e a divergência jurisprudencial apontada não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, não caberia dar curso ao inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 3o e 5o, todos da Lei 8.099/90, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o recurso também não mereceria trânsito quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020